Tribunal: TJSP
Processo: 1109171-41.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109171-41.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE COLOZIO, são apelados PORTO ODONTOLOGIA e LUIS
FERNANDO VARA FEREZIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109171-41.2015.8.26.0100 - JV 22007
2
VOTO No: 22007
APEL. No: 1109171-41.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALEXANDRE COLOZIO
APDO. : PORTO ODONTOLOGIA e LUIS FERNANDO VARA FEREZIN
EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR EM
PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.
Extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e
não por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV,
do CPC). Necessidade de intimação pessoal do autor antes
da extinção (art. 485, §1o, do CPC). Sentença anulada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
INDENIZAÇÃO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
(sic) ajuizada por ALEXANDRE COLOZIO em face de PORTO
ODONTOLOGIA e LUIS FERNANDO VARA FEREZIN, fundada
em responsabilidade civil por erro médico.
A r. sentença (fls. 287), disponibilizada no DJe
de 03/07/2020 (fls. 289), julgou extinto o processo, nos seguintes
termos:
“Devidamente intimado a promover o regular
andamento ao feito, o autor quedou-se inerte,
conforme certificado à fl. 286. elo exposto, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109171-41.2015.8.26.0100 - JV 22007
3
mérito com amparo no art. 485, IV, do C.P.C..
Custas pelo autor, sendo indevida verba honorária,
uma vez que não instaurado o contraditório.”
Os embargos de declaração opostos pelo autor
(fls. 290/293) foram rejeitados pela r. decisão de fls. 294/295,
disponibilizada no DJe de 31/07/2020 (fls. 297).
Inconformado, apela o autor (fls. 298/318).
Diz
que
a
decisão
que
determinou
o
recolhimento das taxas para realização de pesquisa de endereço
do corréu foi publicada durante período de suspensão dos
prazos processuais em razão da pandemia do Coronavírus.
Sustenta que ele deveria ter sido pessoalmente
intimado a dar andamento ao feito antes da prolação da sentença
de extinção.
Requer a anulação da sentença ou a sua
reforma, a fim de que a ação seja julgada procedente.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 319/320).
É o relatório.
A r. sentença julgou extinto o processo por não
ter o autor se manifestado acerca das providências necessárias
para a localização e citação do corréu LUIS FERNANDO VARA
FEREZIN, conforme determinado às fls. 282/283.
Primeiramente,
anote-se
que
o
decreto
de
extinção foi proferido após o decurso do prazo assinalado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109171-41.2015.8.26.0100 - JV 22007
4
cumprimento da decisão de fls. 282/283, contado desde a
retomada do curso dos prazos relativos a autos digitais, o que
ocorreu em 04/05/2020.
A despeito disso, a r. sentença deve ser
anulada.
Isso porque, conquanto da r. sentença tenha
constado que o processo foi extinto com fundamento no art. 485,
IV, do CPC, trata-se, em verdade, de extinção do processo por
abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Tanto é assim que o juízo a quo julgou extinto o
processo, sem julgamento do mérito, pois “Devidamente intimado
a promover o regular andamento ao feito, o autor quedou-se inerte”
(fls. 287). Evidente, portanto, que se está diante de hipótese de
extinção do processo por abandono do autor (art. 485, III, do
CPC), e não por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do
CPC).
E, tratando-se de extinção por abandono da
causa (art. 485, III, do CPC), exige-se a intimação pessoal do
autor antes da extinção do processo, nos termos do §1o do art.
485 do CPC:
“CPC, art. 485, § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos
II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir
a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
Trata-se da mesma regra já insculpida no art.
267, § 1o, do CPC de 1973, que diferia da nova regra apenas
quanto ao prazo assinalado para cumprimento da determinação:
“CPC, Art. 267, § 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109171-41.2015.8.26.0100 - JV 22007
5
II e III, o arquivamento dos autos, declarando a
extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente,
não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”
Ora, “o abandono da causa pelo autor pressupõe a
demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, ante a
inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente
quanto ao intento de prosseguir no feito” (Resp n.o 534.214/SC,
Relator Ministro Hélio Quaglia, Quarta Turma, DJ 21/05/2007),
circunstância que não se revela na espécie dos autos.
Nesse sentido, confira-se, inclusive por esta
Colenda Câmara, decisões proferidas na vigência da legislação
anterior:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse. Inércia
dos Autores para promover a citação. Extinção do
processo fundada no artigo 267, inciso IV do Código de
Processo Civil. Impossibilidade. Ausência de intimação
pessoal das partes. Sentença de extinção anulada.
Recurso provido.
(TJSP, Ap. 9094707-60.2007.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Pedro
Baccarat,
j.
16/02/2011 g.n.)
AÇÃO DE USUCAPIÃO - Extinção por falta de
pressuposto de seu desenvolvimento. Equívoco. Clara
hipótese de suposto abandono da causa (art. 267, III, do
CPC). Medida açodada. Intimação pessoal dos autores
não determinada. Regra do art. 267, §1o, do CPC não
observada. - RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Ap. 9104047-91.2008.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
31/07/2013 g.n.)
Extinção do Processo Cobrança - Inciso IV, do art. 267,
do Código de Processo Civil - Inércia do autor em
promover a citação da ré Configuração da incidência dos
incisos II e III, do mesmo artigo Extinção que só se
admite após a intimação da parte para dar andamento ao
feito Art. 267, § 1o, do CPC Extinção afastada Recurso
provido
(TJSP, Ap. 4000299-09.2013.8.26.0565, 21a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109171-41.2015.8.26.0100 - JV 22007
6
de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha, j.
28/07/2014 g.n.)

ARRENDAMENTO MERCANTIL - REINTEGRAÇÃO
DE POSSE - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA APÓS
DILIGÊNCIAS NEGATIVAS DECRETO EXTINÇÃO
POR
FALTA
DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL
(AUSÊNCIA DE CITAÇÃO) - IMPOSSIBILIDADE -
SITUAÇÃO QUE SE AMOLDARIA A ABANDONO
PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PESSOAL, TODAVIA,
NÃO
REALIZADA
-
EXTINÇÃO
AFASTADA
-
RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Ap. 0118629-40.2008.8.26.0005, 31a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Casconi, j.
12/11/2013 g.n.)
Descumprido o art. 485, § 1o, do Código de
Processo Civil, deve ser anulada a r. sentença.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar o
regular prosseguimento do feito.
MARY GRÜN
Relatora